Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA JORNADA. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EXPEDIDO POR JUNTA OFICIAL. INEXIGIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DE JORNADA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM REDUÇÃO SALARIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que fosse determinado ao ente federativo agravado a concessão de redução da jornada de trabalho da autora em 25%, sem redução salarial, sem necessidade de compensação de horário e sem exigência de retratação do regime de 40 horas, enquanto perdurar a situação de necessidade terapêutica de sua filha.
II. O agravo é tempestivo e foram recolhidas as custas (ID 34731938). A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 34785014). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35664477).
III. A agravante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exerce carga horária de 40 horas semanais e comprovou que sua filha, pessoa com deficiência, necessita de acompanhamento materno próximo, em virtude das diversas atividades de estímulo recomendadas pelos profissionais que acompanham o desenvolvimento da criança, as quais em sua maioria requerem a presença da mãe.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, enquanto o art. 227 da mesma Carta impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar.
V. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição, recepcionada no ordenamento pátrio com status de Emenda Constitucional, por meio do Decreto no 6.949/2009, estabelece que deve ser assegurada a proteção da criança, bem como considerado primordialmente o seu superior interesse, conforme o artigo 7, 2.
VI. Adicionalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 3o, preconiza que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser a eles asseguradas, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
VII. No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o artigo 61, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011, assegura a concessão de horário especial ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Ainda, o §1o, nas hipóteses mencionadas, dispõe que o horário especial pode consistir na redução de até 50% da jornada de trabalho, mediante necessidade atestada por junta médica oficial, não havendo exigência de compensação de horário, alinhando-se à proteção constitucional da pessoa com deficiência.
VIII. Observa-se, portanto, que o horário especial é assegurado ao servidor, sem compensação de jornada e sem redução salarial, não lhe sendo exigível a retratação da jornada de trabalho de 40 para 20 horas, uma vez que referida ação resultaria em redução salarial.
IX. Adicionalmente, o ato normativo no qual a parte recorrente pretende embasar a negativa, Decreto n. 25.324/2004, do Distrito Federal, além de hierarquicamente inferior à Lei Complementar distrital n. 954/2019, é anterior a esta, o que permite concluir por sua revogação tácita neste ponto.
X. No caso em análise, os documentos apresentados e o laudo médico pericial atestam que a filha da parte agravante foi diagnosticada com catarata congênita oftalmológica bilateral, com necessidade de sessões terapêuticas, com periodicidade mínima de 3 vezes na semana, além de estimulação motora por 2 vezes semanais, o que demonstra a necessidade de acompanhamento e justificam concessão da redução de 25% da jornada de trabalho da parte agravante.
XI. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, confirmando a tutela recursal concedida, a fim de que seja concedida à agravante a redução da jornada de trabalho em 25%, sem redução salarial, sem necessidade de compensação de horário e sem exigir-lhe a retratação do regime de 40 horas. Sem custas.
XII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.